Tribunal: TJES
Processo: 5011814-22.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011814-22.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAURICIO BASTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO PARA A FINALIZAÇÃO DA 1ª FASE DO TRIBUNAL DO JÚRI. VERIFICADO. INEXISTÊNCIA DE INTERFERÊNCIA DA DEFESA. MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL PELO DEFERIMENTO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Não se desconhece o teor da Súmula 52, do c. STJ, a gravidade do delito imputado ao paciente, uma vez que, ao que parece, em local movimentado (Avenida Paris, na Praia do Morro, no município de Guarapari) e à luz do dia (10h47), tentou tirar a vida do ofendido, com o uso de arma de fogo, no entanto, no caso em análise, o feito está há mais de 10 (dez) meses aguardando o cumprimento do despacho para juntada do prontuário médico da vítima para finalização da primeira fase do Tribunal do Júri.

2. No entanto, não se mostra possível manter a prisão cautelar do paciente, quando evidente o excesso do prazo transcorrido após a audiência de instrução e julgamento até a presente data (mais de 300 dias), sem que a defesa tenha contribuído para tal.

3. Há mais de 01 (um) ano, o órgão ministerial vem se manifestando pelo deferimento do pedido de liberdade provisória formulado pela defesa do ora paciente, devendo ser ressaltado que não consta registro criminal em seu desfavor do inexistindo elementos concretos de que, se solto, volte a praticar crime e tampouco que vá oferecer risco à ordem pública ou à instrução criminal. Além disso, o paciente possui residência fixa e trabalho lícito, uma vez que consta dos autos que exerce a atividade de pedreiro, de modo que devem ser fixadas outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva, dentre elas, a de monitoramento eletrônico.

4. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5011814-22.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAURÍCIO BASTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: MARCELO LÚCIO RODRIGUES - ES19540
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MAURICIO BASTOS
,
contra o ato coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da
1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI,
por suposto excesso de prazo na tramitação do feito e na manutenção de sua prisão preventiva, nos autos da Ação Penal nº 0002713-17.2022.8.08.0021 , bem como sustenta a ausências dos requisitos para a manutenção da segregação cautelar e condições pessoais favoráveis.

Ao analisar os documentos juntados ao presente
writ
, sem a íntegra do processo (id. 6219820 – somente o volume II), verifico que o paciente foi denunciado por tentativa de homicídio (art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP), por ter, no dia 04 de setembro de 2022, em razão de a vítima Marley Rotijne Michorius ter lhe imputado a prática de furto, desferido-lhe uma facada.

Quando da análise do pedido liminar, em 10 de outubro de 2023, destaquei que o Magistrado estava empregando celeridade ao feito, uma vez que naquela ocasião já havia sido encerrada a instrução processual da 1ª fase do procedimento do Tribunal do Júri, estando o MM. Juiz aguardando a juntada do prontuário médico da vítima, solicitado em 03 de outubro daquele ano, para apresentação de novas alegações finais ou ratificação das já apresentadas, e prolação da sentença.

Ao prestar as informações constantes do id. 7548552, datadas de 26 de fevereiro de 2024, o Magistrado
a quo
informou que as alegações finais já foram apresentadas pelas partes, mas que continua aguardando a juntada do prontuário médico da vítima para, após, intimar as partes para apresentarem outras alegações finais ou ratificarem as já apresentadas.

Verifico, portanto, que passados mais de 05 (cinco) meses da decisão liminar proferida nestes autos e mais de 10 (dez) meses da audiência de instrução e julgamento, que foi realizada no dia 04 de maio de 2023 (fls. 324/v), não houve nenhuma alteração no estado do processo.

Ressalto, que não desconheço o teor da
Súmula 52
, do c. STJ, no entanto, no caso em análise, o feito está há mais de 05 (cinco) meses aguardando o cumprimento do despacho de fl. 340, proferido em 03 de outubro de 2023, para juntada do prontuário médico da vítima para finalização da primeira fase do Tribunal do Júri.

Também não desconsidero a gravidade do delito imputado ao paciente, uma vez que, ao que parece, em local movimentado (Avenida Paris, na Praia do Morro, no município de Guarapari) e à luz do dia (10h47), tentou tirar a vida do ofendido, com o uso de arma de fogo.

No entanto, não se mostra possível manter a prisão cautelar do paciente, quando evidente o excesso do prazo transcorrido após a audiência de instrução e julgamento até a presente data (mais de 300 dias), sem que a defesa tenha contribuído para tal.

Não bastasse, desde 19 de dezembro de 2022, ou seja, há mais de 01 (um) ano, o órgão ministerial, já havia manifestado pelo deferimento do pedido de liberdade provisória formulado pela defesa do ora paciente (fls. 284/v).

Destaco, outrossim, que não consta registro criminal em desfavor do paciente, inexistindo elementos concretos de que, se solto, volte a praticar crime e tampouco que vá oferecer risco à ordem pública ou à instrução criminal.

Além disso, o paciente possui residência fixa e trabalho lícito, uma vez que consta dos autos que exerce a atividade de pedreiro, de modo que entendo que podem ser fixadas outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva.

Desse modo,
CONCEDO a ordem
,
para conferir
a liberdade provisória ao paciente, com a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP de: i) comparecimento periódico em juízo, para informar e justificar atividades; ii) proibição de sair da Comarca onde reside sem prévia autorização do Juiz natural da causa; iii) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; iv) proibição de frequentar bares, boates e assemelhados e v)
monitoramento eletrônico, devendo
permanecer em sua residência de

20
h00 às
06h00,
ressalvando-se que o descumprimento de qualquer medida acima,
acarretará a imediata prisão do paciente, com a expedição de mandado, sem a necessidade de nova decretação.

Expeça-se
alvará de soltura, a fim de que o paciente
MAURICIO BASTOS
, nascido em 27/03/1984, filho de Conceição da Aparecida Bastos e Natalino Bastos, natural de Mantena-MG, seja imediatamente colocado em liberdade,
desde que não esteja preso por outro motivo
,
devendo ser feita menção expressa às medidas cautelares ora fixadas, alertando-o, ainda, de que, no caso de eventual descumprimento, será expedido novo decreto de prisão
, nos termos dos artigos 282, § 4º e 316, do CPP.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conceder a ordem de habeas corpus.